Tribunal: TJMT
Processo: 1043164-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043164-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DENARDI CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 12.868.609/0001-66 (EMBARGANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI registrado(a) civilmente como SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 39.666.589/0001-05 (EMBARGADO), MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - CPF: 030.751.151-00 (ADVOGADO), LUCAS GUSTAVO GOMES SILVA - CPF: 058.452.421-85 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI registrado(a) civilmente como FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SUPOSTO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE PRÉ-EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação originária nº 1010701-35.2025.8.11.0037, a qual determinou a juntada dos instrumentos de protesto de duplicatas eletrônicas e, após a complementação documental, recebeu a demanda sob o rito executivo, com citação da devedora para pagamento em 3 (três) dias e fixação de honorários iniciais em 10% sobre o valor do débito. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que o título executivo deve ser pré-existente ao ajuizamento, nos termos do art. 783 do CPC, bem como contradição no julgado por ter reconhecido que a ação foi manejada sob a perspectiva monitória e, ainda assim, admitido o prosseguimento pelo rito executivo após a juntada posterior dos protestos, requerendo, ao final, efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar o processamento da demanda pela via monitória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por supostamente não enfrentar de modo específico a tese da necessidade de pré-existência do título executivo extrajudicial ao tempo do ajuizamento da demanda, à luz do art. 783 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se há contradição interna no julgado ao reconhecer que a demanda originária foi inicialmente manejada sob a perspectiva da ação monitória e, simultaneamente, reputar legítima a adequação do rito ao procedimento executivo após a juntada dos instrumentos de protesto das duplicatas eletrônicas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e somente têm cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material. O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia do agravo de instrumento, incluindo a análise da alegada nulidade decorrente da suposta conversão de ofício da ação monitória em execução e da tese de inexistência de título executivo extrajudicial em razão de os protestos terem sido lavrados após o ajuizamento da demanda.

Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara e direta a alegação de afronta ao art. 783 do CPC, ao consignar que, com a complementação da prova documental, passou-se a dispor de conjunto apto, em tese, a aparelhar a execução, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado acerca da executividade das duplicatas virtuais instruídas com boletos, protesto por indicação e comprovantes de entrega. O fato de a tese da embargante não ter sido acolhida não traduz ausência de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com a solução adotada.

Também não há contradição interna. O julgado embargado desenvolveu linha argumentativa coerente ao reconhecer que a demanda foi inicialmente manejada sob a perspectiva monitória e, ao mesmo tempo, concluir que a posterior complementação documental, determinada pelo Juízo de origem no exercício do poder-dever de direção do processo, legitimou o recebimento da demanda sob o rito executivo, sem alteração do pedido, sem inovação da causa de pedir e sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a incongruência lógica entre premissas internas da própria decisão, e não a divergência da parte quanto à conclusão jurídica adotada.

A fundamentação do acórdão embargado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a duplicata virtual pode ostentar executividade quando acompanhada de protesto por indicação e comprovantes de entrega, em harmonia com o art. 13, § 1º, da Lei nº 5.474/1968 e com a disciplina do protesto por indicação admitida pela Lei nº 9.492/1997. Nesse contexto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente a tese de inexistência de título executivo extrajudicial ao tempo do ajuizamento e afasta, de forma fundamentada, a alegada violação ao art. 783 do CPC. 2. Não configura contradição interna o reconhecimento de que a demanda foi inicialmente manejada sob a perspectiva monitória, quando o próprio julgado explicita, de forma lógica e coerente, que a posterior complementação documental permitiu a adequação do rito ao procedimento executivo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo incabíveis efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Denardi Construtora Ltda
., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, (i) a existência de
omissão
no acórdão quanto à tese jurídica central de que o título executivo extrajudicial deve ser pré-existente ao ajuizamento da demanda, à luz do art. 783 do CPC, argumentando que os instrumentos de protesto das duplicatas somente foram lavrados após a propositura da ação; (ii) que a demanda originária teria sido ajuizada sob a perspectiva da ação monitória, justamente porque inexistiria título executivo no momento da distribuição; (iii) que não teria havido mera complementação documental, mas verdadeira constituição superveniente de título executivo, o que reputa juridicamente inadmissível; (iv) a ocorrência de contradição interna no julgado, porquanto, de um lado, reconheceria que a ação foi manejada como monitória e, de outro, validaria o seu processamento pelo rito executivo a partir de documentos formados posteriormente; e (v) ao final, requer o conhecimento e o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo de instrumento e determinar o prosseguimento da demanda originária pelo rito monitório, e não pela via executiva.

Em
contrarrazões
de id. 355110384, a embargada aduz, em síntese, (i) que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC; (ii) que o acórdão enfrentou de modo claro, expresso e fundamentado toda a matéria devolvida no agravo de instrumento, inclusive as teses relativas à necessidade de pré-existência do título executivo e à suposta conversão de ofício; (iii) que inexiste omissão ou contradição, havendo mero inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento; (iv) que a determinação de juntada dos instrumentos de protesto e a posterior adequação do rito se inserem no poder-dever de direção do processo, em consonância com os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas; (v) que a posterior juntada dos protestos apenas aperfeiçoou a prova documental e pode ser compreendida como emenda à inicial, sem nulidade; (vi) que não houve qualquer prejuízo à defesa da embargante, a qual dispõe dos meios típicos de reação no procedimento executivo; e (vii) pugna, ao final, pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, por seu desprovimento integral, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Extrai-se dos autos que a matéria devolvida nestes aclaratórios cinge-se, precisamente, à verificação da ocorrência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente a alegada
omissão
quanto ao enfrentamento da tese da necessidade de pré-existência do título executivo extrajudicial ao tempo do ajuizamento da demanda, à luz do art. 783 do CPC, bem assim a suposta
contradição interna
do julgado ao reconhecer que a ação foi inicialmente manejada sob a perspectiva monitória e, ainda assim, reputar válida a posterior tramitação pelo rito executivo após a juntada dos protestos por indicação. A delimitação da controvérsia, portanto, não autoriza rediscutir amplamente o mérito do agravo de instrumento, mas apenas averiguar se o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre questão relevante, se incorreu em incongruência lógica interna, se padece de obscuridade ou se contém erro material.

No caso concreto, entendo que não assiste razão à embargante. Isso porque a leitura integral do acórdão embargado evidencia, sem margem a dúvida razoável, que as teses ora reiteradas foram expressamente apreciadas por este Colegiado.

Com efeito, o voto condutor do julgado anterior consignou, de forma textual, que a controvérsia devolvida abrangia, de um lado, a alegada nulidade decorrente da suposta conversão de ofício da ação monitória em execução, com afronta aos arts. 2º, 141 e 492 do CPC, e, de outro, a suposta inexistência de título executivo extrajudicial em razão de os protestos terem sido lavrados após o ajuizamento da demanda, à luz do art. 783 do CPC. Portanto, diversamente do que a embargante sustenta, a questão central atinente à necessidade de prévia formação do título executivo foi não apenas mencionada, mas efetivamente integrada ao objeto formal de deliberação do acórdão.

Mais do que isso. O acórdão embargado desenvolveu fundamentação específica no sentido de que o Juízo de origem, ao examinar a inicial, constatou estar a cobrança fundada em duplicatas eletrônicas e determinou a apresentação dos instrumentos de protesto por indicação, acompanhados dos comprovantes de entrega das mercadorias, providência esta reputada compatível com o poder-dever de direção do processo e com o modelo cooperativo do CPC/2015. Assentou-se, ainda, que tal medida não importou alteração do pedido nem inovação da causa de pedir, mas apenas complementação documental necessária à verificação dos pressupostos da executividade.

Em seguida, o julgado enfrentou diretamente a objeção atinente ao protesto posterior ao ajuizamento, afirmando, em passagem inequívoca, que,
“a partir do momento em que houve a complementação da prova documental, com a juntada dos instrumentos de protesto, passou-se a dispor de conjunto documental apto, em tese, a aparelhar a execução”.
Tal fundamentação revela, à evidência, pronunciamento claro e consciente sobre a própria tese que a embargante diz omitida.

Não se verifica, pois,
omissão
em sentido técnico-processual. O que há, em verdade, é manifesta irresignação da embargante contra a conclusão jurídica adotada no acórdão, a qual lhe foi desfavorável. Mas inconformismo com o desfecho do julgamento não se confunde com ausência de prestação jurisdicional. O órgão julgador não está obrigado a acolher a tese da parte, tampouco a reproduzir, um a um, todos os argumentos com a extensão desejada pelo recorrente, bastando que enfrente, de modo suficiente e coerente, a questão essencial controvertida, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos. A solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente, afasta a alegação de violação ao art. 1.022 do CPC.

Tampouco vislumbro a alegada
contradição interna
. Convém rememorar que, para fins do art. 1.022, I, do CPC, a contradição que autoriza embargos de declaração é aquela que se estabelece entre premissas internas do próprio julgado, e não a mera discordância da parte entre a fundamentação adotada e a conclusão a que se chegou.

No caso em exame, não há proposições inconciliáveis no acórdão. O fato de o voto reconhecer que a ação foi inicialmente manejada sob a perspectiva monitória, com base no art. 700 do CPC, e, simultaneamente, concluir que a juntada posterior dos instrumentos de protesto permitiu o processamento pelo rito executivo, não constitui incoerência lógica, mas precisamente a razão de decidir adotada pelo Colegiado: a de que, à vista da complementação documental ulteriormente determinada e produzida, tornou-se possível o enquadramento executivo da pretensão, sem alteração do pedido, sem inovação da causa de pedir e sem prejuízo ao contraditório. Trata-se, portanto, de construção argumentativa linear e inteligível, ainda que não compartilhada pela embargante.

A embargante insiste em afirmar que não houve mera complementação documental, mas efetiva constituição superveniente de título executivo, o que, segundo sua ótica, impediria o processamento do feito pelo rito executivo por força do art. 783 do CPC. Todavia, essa alegação já foi objeto de exame no acórdão embargado, que expressamente afastou a tese de nulidade, entendendo que, no contexto específico dos autos, a marcha processual somente se desenvolveu executivamente após a regularização da instrução documental. Vale dizer que o acórdão anterior não ignorou o art. 783 do CPC; ao contrário, enfrentou-o em sua incidência concreta e concluiu, de forma motivada, que não se configurava ofensa ao referido dispositivo. Daí por que a pretensão aclaratória, sob o pretexto de suprir omissão, visa, em realidade, reabrir o debate jurídico de mérito, o que desborda dos estreitos limites dos embargos de declaração. O art. 783 do CPC estabelece que a execução para cobrança de crédito se funda em título de obrigação certa, líquida e exigível, mas a controvérsia dos autos já foi resolvida pelo acórdão embargado sob a premissa de que o conjunto documental, após complementado, passou a ostentar aptidão executiva.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria incorrido em contradição ao mencionar a necessidade de se evitar “extinção prematura do feito por vícios sanáveis”. Esse enunciado, longe de revelar incoerência, harmoniza-se com a linha argumentativa adotada no julgamento do agravo de instrumento, segundo a qual o magistrado, no exercício do poder de condução processual, poderia determinar providências voltadas ao saneamento e à adequada conformação jurídica do feito, em prestígio à primazia do julgamento de mérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada no próprio acórdão, reconhece que, em se tratando de duplicata virtual, a apresentação de boletos bancários, instrumentos de protesto por indicação e comprovantes de entrega pode, em conjunto, suprir a ausência da cártula física e configurar título executivo extrajudicial. Foi justamente esse fundamento que embasou a conclusão de inexistência de nulidade no caso concreto.

Com efeito, no REsp 1.024.691/PR, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de executividade das chamadas duplicatas virtuais mediante o conjunto documental correspondente, compreendendo boletos bancários, protesto por indicação e comprovantes de entrega de mercadorias. Esse precedente foi expressamente invocado tanto na decisão de primeiro grau quanto no acórdão recorrido no agravo de instrumento, e constituiu um dos pilares normativos e jurisprudenciais da deliberação colegiada ora embargada. Somam-se a isso as previsões da Lei nº 5.474/1968, cujo art. 13 admite o protesto da duplicata, inclusive por indicação, e da Lei nº 9.492/1997, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e documentos de dívida, conferindo suporte legal à dinâmica documental considerada no julgado.

Ainda sob outro enfoque, não se pode perder de vista que os embargos de declaração com pretensão infringente somente se mostram cabíveis quando, efetivamente presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, a respectiva correção conduza, por necessária consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. Não é o que ocorre aqui. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexiste base jurídica idônea para atribuição de efeitos modificativos. A simples reiteração das teses já desenvolvidas no agravo de instrumento, agora sob roupagem aclaratória, não autoriza a reforma do acórdão.

Registre-se, por fim, que a própria embargada, em suas contrarrazões, apontou com precisão que os aclaratórios manejados pela Denardi Construtora Ltda. traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, e essa percepção se confirma pela leitura comparativa das razões do agravo de instrumento, do acórdão embargado e das razões dos presentes embargos.

A tese ora reiterada, relativa à impossibilidade de formação superveniente do título executivo e à necessidade de prosseguimento do feito pelo rito monitório, já foi integralmente submetida ao crivo colegiado e resolvida em sentido contrário à pretensão da embargante. O que a parte pretende, em essência, é novo pronunciamento meritório sobre questão já decidida, providência incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026